Tribunal: TJPA
Processo: 0806120-88.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806120-88.2021.8.14.0401

APELANTE: CARLOS ALBERTO SANTOS DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0806120-88.2021.8.14.0401

COMARCA: BELÉM – 2ª VARA CRIMINAL

APELANTE:
CARLOS ALBERTO SANTOS DO NASCIMENTO
(DEF. PÚBLICA -
INGRID LEDA NORONHA MACEDO
)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA
.
ISENÇÃO
DA PENA DE MULTA.
INVIABILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Encontram-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante todas as provas coligidas nos autos, dando-se especial relevância à declaração da vítima e das testemunhas, que foram claras, lineares e seguras ao relatarem as condutas e práticas delitivas, inviabilizando a súplica absolutória;

2.

De igual modo, não procede a redução da pena de multa, quando
se revela adequada e proporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade.

3.

Recurso conhecido e desprovido, na esteira do parecer ministerial.

RELATÓRIO

Carlos Alberto Santos do Nascimento
,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém, que o
condenou à pena final definitiva de 0
6 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias multa,
pela prática delitiva tipificada
no artigo
157, § 2º, VII, do CPB.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença:

“Consta da peça acusatória (ID 22387849) que, no dia
04 de dezembro último,
o denunciado
Jadson Eduardo Amorin da Silva
se dirigiu ao estabelecimento comercial “
Gil Piscina”,
localizado em frente a Praça do Estrela, nesta cidade, oportunidade em que se passou por cliente e em determinado momento, mediante grave ameaça, com o emprego de um simulacro de arma de fogo, determinou que as vítimas
Alessandro Wenderson Lima Alexandre
(balconista) e
Valdemir de Sousa Faro
(cliente) fossem para atrás do balcão.

Em seguida, subtraiu de
Valdemir
a quantia em espécie de R$ 200,00 (duzentos reais) e o aparelho celular, marca
Samsung,
e de
Alessandro
a quantia de R$ 100,00 (cem reais) que estava no caixa da loja, um relógio e um aparelho celular. Após, o agente empreendeu fuga do local. Uma equipe da Guarda Municipal foi acionada e obteve êxito em realizar sua prisão em flagrante ainda em posse dos bens subtraídos.”

O apelante argumenta insuficiência de provas para sustentar a condenação, uma vez que
questiona os depoimentos dos policiais e da vítima. Ao final, pleiteia a isenção do pagamento da pena de multa.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento da apelação
.

É o relatório.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e as condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, o conheço.

Primeiramente, acerca do pleito de absolvição por insuficiência de provas,
uma vez questionados os depoimentos da vítima e dos policiais,

entendo que

não merece prosperar a alegação.

Explico.

A

materialidade delitiva está demonstrada, pelos depoimentos testemunhais (Id. 6368595 e anexos - mídias de audiência); termo de exibição e apreensão de objeto (Id. 6368555 pág. 15 - IPL) e pelo boletim de ocorrência policial (Id. 6368555- pág. 07- IPL).

No mesmo sentido, a autoria está suficientemente fundamentada nas declarações da vítima, conforme trechos retirados da sentença (Id. 6368616), Wilson Da Silva:

“
relatou que, no dia do fato, esperava a condução na parada de ônibus, momento em que o
acusado chegou ao local, aproximou-se e pegou no braço da vítima e a ameaçou com uma arma branca do tipo faca e exigiu a sua carteira porta cédulas
. Na ocasião, o acusado tirou a carteira porta cédulas do bolso da calça da vítima e a subtraiu para si. Diante disso, a vítima acionou uma viatura da polícia militar que passava nas redondezas, oportunidade em que o acusado jogou a carteira da vítima no chão da parada de ônibus, assim como a mochila dele, que continha a arma branca usada durante a ação criminosa, e, em seguida tentou se evadir do local. Na delegacia a vítima reconheceu o acusado como sendo a pessoa que lhe assaltou
.
” (grifei)

De igual modo, as testemunhas policiais

Antônio Carlos Abranches Gomes Junior, Carlos Murilo de Oliveira e Eddiene Rosanne Lima Rodrigues
, que faziam parte da guarnição que efetuou a prisão em flagrante do recorrente, em seus depoimentos na fase judicial:

“foram uníssonos em afirmar que faziam ronda próximo ao local do crime, nos arredores da Igreja da Sé e quando chegaram próximo à parada de ônibus, populares apontaram o acusado, que portava uma mochila, como sendo a pessoa que tinha praticado o crime de roubo.
Assim, abordaram o acusado e ao realizarem busca pessoal nele, encontraram a faca utilizada para a prática do crime que estava dentro da mochila. Em seguida, a vítima se apresentou a guarnição como sendo a pessoa que foi assaltada, e relatou que o acusado havia subtraído a sua carteira mediante uso de arma branca. Ademais, informou que o acusado, ao avistar a viatura, tentou se desfazer da carteira porta cédulas, jogando-a ao chão, fato este também observado por Carlos Murilo
.” (grifei)

Ressalto, aqui, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Dessa maneira, trago julgado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. N. 7/STJ.

I - Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou o crime previsto no art. 157,§2º, I e II, do Código Penal, chegar a entendimento diverso, absolvendo-o, implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

II -
Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade.
(HC 408.808/PE, Relator. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11/10/2017)

III - Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1237143/AC, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,

Data do Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação: DJe 25/05/2018)” (grifei)

As provas trazidas aos autos, atestam de forma inequívoca a existência da subtração patrimonial e corroboram os depoimentos das vítimas e das testemunhas. Ainda que houvesse apenas a palavra das vítimas como prova (não é o caso), essa prova assumiria eficácia probatória suficiente a uma condenação, pois importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Sobre o assunto, julgados recentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ALEGADA ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO OU DECOTE DAS MAJORANTES DOS INCISOS II E V DO § 2º DO ART. 157 DO CP. SÚMULA N. 7/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. PLEITO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE.

1. O julgamento monocrático do recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do CPC e do RISTJ. 2. A mera transcrição de ementas não serve à comprovação do dissenso jurisprudencial, sendo necessário o cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e paradigma, com a efetiva confirmação da similitude dos casos confrontados. Não demonstrada a divergência nos termos exigidos, incide a vedação prescrita na Súmula n. 284/STF. 3. Para que fosse possível a análise das teses de absolvição, de desclassificação para o crime de receptação ou de exclusão das causas de aumento de pena do crime de roubo, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. 4. As postulações genéricas de reconhecimento da forma tentada do crime e de afastamento da majorante relativa à restrição da liberdade da vítima não devem ser conhecidas com base na Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de explicitar os argumentos para respaldar os pedidos, não logrando delimitar de forma específica as razões de sua insurgência. 5. O regime inicial fechado, imposto à pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, está justificado na gravidade concreta da conduta imputada ao agravante. Dessa forma, não se verifica a arguida ofensa ao art. 387, § 2º, do CPP, pois, ainda que realizada a detração penal do período de prisão cautelar mencionado pela defesa, não haveria nenhuma alteração no regime de cumprimento de pena. 6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1890479/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)

Informações Complementares à Ementa

"Em relação à validade do depoimento da vítima, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, 'nos
crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima
assume especial relevância
, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como

ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios' [...]".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020) (grifos nossos)

Assim, a meu sentir, as provas dos autos são fartas em apontar a autoria delitiva do recorrente e deve-se dar especial destaque à palavra da vítima – corroborada pela declaração das testemunhas ouvidas em juízo –, que, estando mais próxima da ação delitiva foi capaz de indicar, sem sombra de dúvidas o réu como autor da infração criminal.

Por fim, em relação ao pedido de
isenção da pena de multa
formulado pelo apelante, sem delongas esclareço que tal pleito não merece guarida,
pois se trata de sanção cumulativa expressamente estabelecida no preceito do delito do artigo 157 do Código Penal, que impõe ao magistrado a obrigatoriedade de fixar, além da pena privativa de liberdade, também a de multa.

De igual modo, como se observa do trecho reproduzido da sentença
“sendo assim, fica o réu DEFINITIVAMENTE condenado a pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
10 (dez) dias-multa calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos,
em face da inexistência de outras causas de aumento de pena a observar
”, o montante arbitrado a título de multa observou corretamente a gradação do método de fixação das reprimendas,
o juízo respeitou a situação econômica do réu, nos termos do art. 60, caput, do CPB, tanto que o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,

bem como se revela adequada e proporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade, razão pela qual mantenho o
quantum
fixado na sentença condenatória.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço e nego provimento ao apelo para manter integralmente a r. sentença do juízo
a quo
.

É como voto.

Belém (PA), 29 de junho de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

Belém, 02/08/2022